Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-82.2015.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000674-82.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.695.014/0001-90 (APELANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), Fazenda Publica Municipal de Tabapora - MT (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS NO LOTEAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 32, DO CTN – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – EXEGESE DO ART. 34 DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Para a exigibilidade do imposto predial e territorial urbano, devem ser observados que o munícipio colaborou com investimentos mínimos de melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público, nos termos do artigo 32, do CTN, o que restou demonstrado nos autos.

A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática do polo passivo da obrigação tributária do titular do domínio, que é aquele cuja propriedade encontra-se registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
JN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã/MT, que julgou improcedente os embargos à execução, por não constatar nenhum vício nas CDAs, não sendo verifica a prescrição suscitada, bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Interposto embargos de declaração, pelo juízo monocrático foi rejeitado – id. 3123667.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que os débitos relativos ao IPTU do exercício fiscal de 2009 encontra-se fulminado pela prescrição, já que a Fazenda Pública somente ajuizou a execução fiscal em 02.10.2014.

Assevera que entre a data da constituição definitiva do crédito, no início de 2009, até a data da propositura da demanda, transcorreu-se mais de cinco anos, impondo-se a reforma da sentença.

Sustenta que o loteamento denominado Americana do Norte, de propriedade do apelante, não recebeu melhoramentos pelo ente municipal, de modo que a ocorrência do fato gerador do tributo depende de infra estrutura básica na região do imóvel.

Afirma que o município apelado lançou a cobrança de IPTU como se o apelante fosse proprietário e possuidor de todos os 828 lotes existentes no loteamento, não levando em consideração que parte deles já foram vendidos à terceiros.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para extinguir a ação executiva pela prescrição, bem como inverter os ônus de sucumbência ou fixar verba honorária de forma proporcional.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
JN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã/MT, que julgou improcedente os embargos à execução, por não constatar nenhum vício nas CDAs, não sendo verifica a prescrição suscitada, bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça recursal, tenho que não assiste razão o recorrente.

In casu
, mostra-se incontroverso que a ação de execução fiscal é decorrente das CDAs n. 552/2008, 296/2009, 436/2010 e 140/2011, cujo valor declarado na inicial é de R$ 178.869,32 – id. 3123686.

Quanto a irresignação acerca da ocorrência da prescrição, assim restou decidido pelo juízo
a quo
:

“O embargante, em suas razões, alega que o débito tributário inerente ao IPTU do ano 2009 estaria prescrito, eis que, a ação executiva foi distribuída apenas em 02/10/2014. [...] Nessa esteira, tendo ocorrido o despacho citatório em 05/11/2014 (fls. 82), a interrupção do lapso prescricional retroage a data da propositura da demanda, qual seja, 03/10/2014 (fls. 63) e, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 31/12/2009, relativo ao ano exercício de 2009, não resta fulminado pela prescrição. De igual maneira, o prazo prescricional quinquenal para cobrança dos aludidos créditos tributários, cujas CDAs estão datadas em 25/09/2014, fora respeitado, na medida em que o despacho citatório retroagiu à data da propositura da demanda, isto em 05/11/2014, com espeque no art. 240, §1o, do CPC/15”.

Sem maiores delongas, não há que se falar na prescrição do crédito tributário, uma vez que, havendo a constituição definitiva do crédito em 31.12.2009 e a ação tendo sido ajuizada em 02.10.2014, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional quinquenal, bem como, ainda com interrupção do prazo em 05.11.2014, quando pelo juízo foi determinada a citação da parte executada, observando-se a alteração prevista na LC 118/2005.

Quanto à alegada falta de melhoramentos no loteamento da parte recorrente, que justificaria a cobrança do IPTU, tenho que não merece subsistir tal insurgência.

O artigo 32, do Código Tributário Nacional estabelece que, para a exigibilidade do referido imposto, devem ser observados que o munícipio colabore com alguns investimentos mínimos de melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público. Oportuna transcrição:

“
Art. 32.
O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o
Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I
- meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II
- abastecimento de água;

I
- meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II
- abastecimento de água;

III
- sistema de esgotos sanitários;

IV
- rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

IV
- rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V
- escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Pelo ente municipal ora recorrido foi demonstrado que naquela localidade possui coleta de lixo, iluminação pública, posto de saúde e escola municipal e posto policial instalados, de modo que não há que se falar na inexistência de infraestrutura promovida pelo recorrido.

Assim, a cobrança do imposto encontra-se devidamente escorreita, já que observou o que determina o artigo 32, do Código Tributário Nacional.

Quanto à cobrança do imposto sobre a totalidade de lotes existentes no loteamento, tendo aduzido que parte deles já haviam sido comercializados, entendo que a pretensão não merece guarida.

In casu,
verifica-se que na data de 05.09.2013 o recorrente protocolou perante o fisco municipal um ofício informando a relação de nome dos contribuintes que efetuaram compra de lotes naquele loteamento, requerendo a transferência de titularidade e incidência do IPTU sobre os adquirentes proprietários.

O artigo 34, do CTN estabelece que “
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

De acordo com a
jurisprudência majoritária do STJ a legitimidade passiva para cobrança do imposto é tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor), pelo pagamento do IPTU no julgamento definitivo do mérito do REsp 1.111.202/SP, tema 122, STJ, DJe de 18/06/09, e do REsp 1.110.551, DJe de 18.06.2009, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

A proposito:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.242.097 - RJ (2018/0023891-4) RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA AGRAVANTE: UNIÃO AGRAVADO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688 DECISÃO Trata-se de agravo manejado pela União, desafiando decisão denegatória de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fl. 127): EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE IPTU. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. IMUNIDADE. TCDL. CONSTITUCIONALIDADE. 1-
A dívida relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano é considerada obrigação propter rem e acompanha o imóvel, de modo que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. A cobrança de IPTU é dirigida, em regra, ao proprietário do imóvel, de modo que a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática do pólo passivo da obrigação tributária do titular do domínio, que é aquele cuja propriedade encontra-se registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis. 2- A propriedade do imóvel é fato que legitima a executada a figurar no processo como contribuinte do IPTU, de modo que cumpria à mesma apresentar documento capaz de comprovar o repasse do ônus tributário, pois a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Cabe ao executado a produção de provas dos vícios que maculam o título executivo, o que não se verificou.
[...] (STJ - AREsp: 1242097 RJ 2018/0023891-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/06/2020)”.

Assim, trazer à baila apenas uma simples lista com a relação de supostos contribuintes, adquirentes dos lotes comercializados pelo recorrente, não tendo sido juntado aos autos sequer os respectivos contratos de compra e venda, tampouco tendo sido demonstrada a averbação dos respectivos contratos à margem da matrícula dos imóveis, a responsabilidade pelo imposto pode recair sobre o recorrente.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação cível, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020